Tribunal: TJDFT
Processo: 0721552-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO VERBAL DE IMÓVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. ERRO MATERIAL NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Depreende-se que a matéria apresentada no agravo de instrumento foi discutida de forma clara e fundamentada pelo colegiado, concluindo-se pela necessidade de maior dilação probatória no curso do processo de origem para verificação do direito postulado em sede de tutela provisória.

2. Não se constata nenhum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC se todos os temas suscitados pelo embargante, em suas razões, foram detalhadamente apreciados pelo órgão colegiado.

3. Na verdade, os presentes embargos expressam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, o que deve ser objeto de recurso próprio.

4. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.